Tribunal: TJPA
Processo: 0006752-91.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006752-91.2009.8.14.0006

APELANTE: ANA LOURDES RIBEIRO MEDEIROS, OK CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME, MANOEL AUGUSTO MARQUES LOPES

APELADO: PIETRUS GIUSEPPE PINTO DO REGO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006752-91.2009.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA / PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTES:
OK CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA,

MANOEL AUGUSTO MARQUES LOPES e

ANA LOURDES RIBEIRO MEDEIROS

ADVOGADO:
F
ABRÍCIO BACELAR MARINHO (OAB/PA nº. 7.617)

APELADOS:
PIETRUS GIUSEPPE PINTO DO RÊGO e

VIVIANE BARROS FERREIRA PINTO DO RÊGO

ADVOGADO:
RICARDO VICTOR BARREIROS PINTO (OAB/PA nº. 14.817)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA. ACORDO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. NÃO CUMPRIDO. NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
OK CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA, MANOEL AUGUSTO MARQUES LOPES e ANA LOURDES RIBEIRO MEDEIROS,
nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
,
que lhes move
PIETRUS GIUSEPPE PINTO DO RÊGO e VIVIANE BARROS FERREIRA PINTO DO RÊGO,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Na exordial
(Id. 6280356),
alega o autor que contratou a requerida para construção de um imóvel, porém, após o pagamento da terceira parcela, foi informado que a empresa não continuaria na execução dos serviços, dado o encerramento de suas atividades, razão pela qual firmaram acordo para devolução dos valores repassados na terceira prestação, o que não foi adimplido pela ré, pois os cheques retornaram por falta de fundos.

Informa, ainda, que realizaram novo acordo para quitação da dívida, porém, novamente a ré não cumpriu com seu compromisso, tendo então ajuizado a presente demanda requerendo o pagamento dos valores relativos à complementação de devolução da terceira parcela, pagamento da multa contratual e indenização por danos morais e materiais.

As requeridas apresentaram contestação
(Id. 6280364),
dando por incontroverso o distrato e a dívida relativa à devolução dos valores pagos pelo autor, referentes à terceira parcela, impugnado, porém, a aplicação de multa contratual, por entender ter ocorrido novação de dívida. Aduziu, por fim, a inexistência de danos morais e/ou patrimoniais indenizáveis.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 6280471)
julgando procedentes os pedidos da exordial, condenando as requeridas à devolução dos valores ajustados entre as partes, pagamento de multa contratual e indenização por danos morais.

Foram opostos Embargos de Declaração por parte das requeridas
(Id. 6280472),
que foram acolhidos para alterar a data de início da atualização dos juros de mora, a contar da citação
(Id. 6280474)
.

Inconformadas, as rés interpuseram recurso de apelação
(Id. 6280475)
, suscitando a ocorrência de erro no julgado relativo ao
quantum
a ser devolvido, já que calculados sobre o segundo acordo firmado, e pugnando pelo reconhecimento da novação da dívida e consequentemente da inadequação da cobrança de multa por descumprimento contratual. Defendem, por fim, a não caracterização do dano moral, requerendo a reforma integral da sentença.

Os autores apresentaram contrarrazões
(Id. 6280483),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo a análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em analisar se correta a sentença de origem que não reconheceu a ocorrência de novação contratual, e aplicou a multa por descumprimento contratual, condenando, ainda as requeridas a indenizarem os danos morais sofridos pelos autores.

Alegam as apelantes que o acordo celebrado entre as partes configura uma novação contratual, pela qual os autores desistiram da cobrança da multa por descumprimento contratual.

Sabe-se que a novação é a operação jurídica por meio da qual uma obrigação nova substitui a obrigação originária, estando entre seus requisitos o
animus novandi,
que deve ocorrer de forma inequívoca. Ou seja, não existe presunção de novação; a intenção das partes deve ser clara, sem dar margem a dúvidas.

E, em se tratando de novação objetiva, caso a nova obrigação consista também no pagamento em dinheiro, deve-se ter uma alteração substancial em relação à primeira, o que não se constata no caso em análise.

Assim, o documento acostado no Id. 6280364 – pg. 14, nada mais é do que um acordo celebrado entre as partes na tentativa de quitação da dívida de forma consensual, o que demonstra a boa-fé e disposição em sanar a pendência por parte dos apelados, mesmo após outras tentativas frustradas, com a devolução de cheques.

Não é coerente esperar que - como arguiu as apelantes - os recorridos insistissem na tentativa de solução amigável da dívida, quando as mesmas já haviam dado margem à desconfiança, com o inadimplemento dos acordos firmados, visando protelar o pagamento do restante do valor devido.

Assim, não há como querer configurar uma tentativa de solução amigável em novação de dívida a fim de eximir-se das obrigações decorrentes de sua inadimplência, sob pena de estarem as apelantes se beneficiando da própria torpeza, o que não é aceitável.

Desta feita, correto o juízo de origem que entendeu não restar caracterizada a novação de dívida.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA NÃO CARACTERIZADA. CONTESTAÇÃO. INVALIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CARÁTER INEQUÍVOCO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MERA CONFIRMAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A representação processual da Apelada apresentou defeito, considerando a norma do art. 12, VI, do CPC/73. Por conseguinte, restando configurado defeito de representação, resta viciada a capacidade processual dos subscritores da contestação; 2. A invalidade da contestação gera revelia. A presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta e, portanto, as alegações do autor devem estar em necessária conformidade com o conjunto de provas dos autos. Precedentes do STJ. 3. Observando regularmente os elementos de prova contidos nos autos, considera-se que não houve demonstração bastante da novação da dívida, conforme alegado pela Apelante. 4.
Não se tem in casu clara hipótese de novação tácita da dívida, conforme preconizado no art. 360, da Lei Civil. Para caracterização da novação é necessário a assunção de uma obrigação inteiramente nova com vista a extinguir e substituir obrigação anterior. Além disso, o art. 361, do Código Civil, pressupõe que a novação, mesmo a exercida de forma tácita, deva ser inequívoca, o que não se faz presente no caso concreto.
5. Apelação conhecida e desprovida (TJPA, ApCiv 0000229-64.2010.8.14.0017, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 03/08/2020, DJe 05/08/2020).

No que concerne à impugnação do
quantum
a ser restituído pelas apelantes, observa-se que do valor total relativo à 3ª prestação paga pelo apelado – no caso, R$ 21.049,57 – foram devolvidos apenas R$ 10.498,00 (dez mil quatrocentos e noventa e oito reais), restando pendente a quantia de R$10.551,57 (dez mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos).

Assim, ao contrário do que supõe as recorrentes, desconsiderar o acordo celebrado entre as partes neste momento processual, para aferição do débito, importaria em
reformatio in pejus,
com fixação de valor superior ao consignado na sentença, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.

Sobre a multa por descumprimento contratual, uma vez não caracterizado o instituto da novação, não há que se falar em substituição da obrigação, permanecendo válidas as cláusulas do contrato originário.

Cumpre ressaltar que as apelantes reconheceram que deram causa à rescisão contratual, ao informar às apeladas que estavam encerrando suas atividades e que não iriam dar continuidade à construção do imóvel.

Assim, resta incontroversa a rescisão contratual sem justa causa por parte das apelantes, fazendo jus os apelados à multa contratual, conforme disposição inserta no Parágrafo Único da Cláusula Décima Primeira, do contrato Id. 6280357 – pg. 15,
in verbis: “A rescisão contratual sem justa causa a qualquer tempo por uma das partes implicará em multa no valor de 25% do montante contratado”.

Observa-se, ainda, que os apelados somente renunciariam à cobrança da referida multa se cumprido o acordo celebrado entre as partes e a dívida fosse quitada na forma estipulada, resolvendo-se a questão de forma amigável.

Entretanto, o que se tem é o não cumprimento do acordo celebrado que ensejou o ajuizamento da presente ação de cobrança, e, consequentemente, tornou sem efeito a possível renúncia, sendo, portanto, devida a aplicação da multa prevista contratualmente.

Por fim, em relação aos danos morais, também coaduno com o entendimento do juízo de piso, já que a rescisão contratual sem justa causa e as tentativas frustradas de restituição do valor pago, por óbvio causaram danos aos apelados que ultrapassam o mero aborrecimento.

É inegável que a frustração com a paralisação da obra, a necessidade de buscar outra empresa/profissional para conclusão da construção, além de todo o planejamento financeiro, somado às diversas promessas não cumpridas de restituição do valor já pago, por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme arbitrado pelo juízo
a quo
.

Isto posto, não merece reparos a decisão do juízo de piso, devendo ser mantida em sua integralidade.

Por fim, ante ao petitório Id. 6280485, não vislumbro nos autos qualquer conduta das apeladas que se
enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, razão pela qual, não entendo cabível a condenação por litigância em má-fé.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o teor da sentença vergastada e, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024